Tribunal: TJBA
Processo: 2000071-70.2024.8.05.0176
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000071-70.2024.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO CONCEDIDO COM CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO COMPARECIMENTO PERIÓDICO. NÃO ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. REEDUCANDO NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM ENDEREÇOS INFORMADOS. REGRESSÃO CAUTELAR AO SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), cuja pena foi unificada em 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Após progressão do regime fechado para o semiaberto e, em seguida, para o aberto, sob modalidade de prisão domiciliar, foram impostas condições, como o comparecimento bimestral ao juízo. O apenado, pessoalmente intimado dessas condições, não compareceu em juízo e não foi localizado no endereço informado. Diligências em novo endereço indicado pela defesa também restaram infrutíferas. Diante disso, o Juízo da execução determinou regressão cautelar ao regime semiaberto. A defesa alegou ausência de esgotamento das tentativas de localização e requereu nova diligência ou intimação por edital, visando a reversão da regressão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a regressão cautelar de regime prisional mesmo diante da alegada ausência de esgotamento das tentativas de localização do apenado; (ii) apurar se é exigível intimação por edital como condição para a decretação da regressão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apenado foi pessoalmente intimado da decisão que concedeu a progressão ao regime aberto e das condições impostas, inclusive o dever de comparecer ao juízo a cada 60 dias. 4. O endereço para onde foi expedida a intimação corresponde ao informado pelo próprio apenado, sendo válidas as diligências realizadas. 5. Nova tentativa de intimação foi determinada pelo juízo no endereço informado pela Defensoria Pública, igualmente sem sucesso, o que comprova a tentativa de localização. 6. A omissão do apenado em comunicar mudança de endereço e em comparecer em juízo configura descumprimento das condições impostas, nos termos do art. 50, V, da LEP, ensejando a regressão cautelar nos termos do art. 118, I, da mesma lei. 7. A posterior prisão do apenado em outro estabelecimento penal reforça o descumprimento das condições do regime aberto e indica possível prática de novo delito. 8. A jurisprudência do STJ dispensa a intimação por edital para a regressão cautelar quando o apenado não é revel na ação penal e foi pessoalmente intimado das condições da execução, não havendo ilegalidade na medida adotada. 9. O art. 197 da LEP estabelece que o agravo em execução não possui efeito suspensivo, e no caso não se verifica situação excepcional que justifique sua concessão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A regressão cautelar de regime prisional é admissível quando o apenado descumpre as condições impostas no regime aberto, especialmente o dever de comparecimento periódico ao juízo." "Não se exige intimação por edital para a regressão cautelar de regime quando o apenado foi pessoalmente intimado das condições da execução e não figura como revel na ação penal." "É dever do sentenciado manter seus dados atualizados nos autos da execução, não incumbindo ao Judiciário diligenciar indefinidamente para sua localização." "O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, salvo hipóteses excepcionais, não verificadas no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; LEP, arts. 50, V; 118, I; 197; CPP, art. 367. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 438.243/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019; STJ, AgRg no HC 803.612/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000071-70.2024.8.05.0176, em que figura como Agravante RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR e, como Agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4